Tribunal: TJSP
Processo: 2386527-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial – Penhora "on line" – Decisão que determinou a intimação pessoal do executado, que não possui advogado constituído nos autos, acerca da penhora, nos termos do art. 841, §2° do CPC – Cabimento – Exigência legal – Decisão mantida – Recurso improvido.